Tribunal: TJMT
Processo: 1012412-71.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012412-71.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MIERSCH - CPF: 328.805.291-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA-

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o documento juntado pela ré está sem assinatura, ou seja, inexistindo prova que lhe foi entregue, bem como não há comprovante de transferência bancária, aduzindo que teve que desembolsar valores para conseguir executar o frete, motivo pelo qual, deve a empresa recorrida sofrer as penalidades impostas no artigo 8º da Lei 10.209/01.

2. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:
“
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
”.

3. Em que pese o autor alegar que não houve a antecipação do vale-pedágio, em análise aos documentos colacionados aos autos, observo que foi juntado documento que comprova a antecipação do pedágio pelo reclamado, conforme abaixo se vê:

Apesar de haver impugnação quanto à prova juntada pela empresa recorrida, entendo que inexiste prova de que o documento acima tenha sido emitido de forma fraudulenta.

4. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“O artigo 8º, da Lei n. 10.209/01, que institui o vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, dispõe que: “Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”. O referido diploma prevê que a indenização será sobre o valor do frete, fato é que o STF reconheceu através da ADI n° 6.031 a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, pela qual se prevê indenização em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador quando não ocorrer a antecipação do vale- pedágio obrigatório pelo embarcador. Insta destacar trecho do voto da Ministra Relatora Carmen Lúcia “Na presente hipótese, trata-se de cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador, sem qualquer interferência dos particulares do negócio jurídico a que se refere a lei.” É oportuno esclarecer, no entanto, que a parte Requerente não está isenta de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Verifico que o frete em questão diz respeito ao realizado no dia 13/05/2022, no trecho Sinop/MT a Sorriso/MT. Apesar da parte Requerente afirmar que o pedágio não foi adiantado, verifico que consta no DACTE (id. 110032498) bem como, a Requerida anexou juntamente com a defesa o comprovante de vale pedágio (id. 110032496) comprovando que o valor do pedágio de passagem obrigatória no trajeto do frete lhe foi pago. (...) Em que pese a aplicação da inversão do ônus da prova, é certo que tal benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem
”.

5. Ficando comprovado o pagamento antecipado a título de vale pedágio, não há que falar em aplicabilidade da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso desprovido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023